Tribunal: TJMT
Processo: 1020415-80.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020415-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYLA DAYANE PEREIRA SCHERER - CPF: 022.718.591-90 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E COMPLETA DOS MEMBROS INFERIORES - QUANTIFICADA EM 75% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA - RECURSO PROVIDO.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Tendo o acidente em questão acarretado lesão parcial incompleta não em apenas um dos membros inferiores da apelada, mas, sim, em ambos, o montante indenizável é o referente a 75% (grau de lesão apurado em perícia) de 100% (percentual previsto para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela tabela da SUSEP, o que resulta em R$10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Dpvat com pedido de Exibição de Documentos, ajuizada por Dayla Dayane Pereira Scherer, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que no caso, não houve a aplicação correta do percentual de invalidez, apurado em perícia médica, que deve obedecer à proporcionalidade da lesão.

Afirma que, no que concerne aos membros inferiores, não aplicou o percentual para as duas lesões contidas na mesma tabela, mas sim o percentual individual, o que implicou em uma condenação maior que a devida.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que o valor da condenação seja fixado, com limite ao teto indenizável de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), em razão da proporcionalidade indenitária inerente ao Seguro DPVAT.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado parcialmente procedente.

Colhe-se dos autos que
Dayla Dayane Pereira Scherer
manejou a presente
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Dpvat com pedido de Exibição de Documentos
, alegando que, em 22/11/2019, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou incapacidade permanente, tendo sido indenizada administrativamente no importe de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos), mas que faria jus ao montante máximo de indenização correspondente a R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

O Magistrado singular, julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (22/11/2019).”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerida.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o quantum indenizatório, relativo ao seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres), deve ser calculado proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão constatada, nos termos da Súmula nº 474, que diz:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

No que concerne ao quantum indenizável, para que seja apurado valor, há que se aplicar o percentual previsto na tabela da SUSEP, correspondente ao grau de invalidez, constatado pelo perito, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC. (N.U 1056677-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009. ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO VALOR DA TABELA SUSEP. PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não se observando tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. 2. É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1018918-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

A teor do exame pericial realizado (id. 215227732 - Pág. 2), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora:

- sequela em ambos os membros inferiores, na porcentagem de 75% de 100% (percentual previsto para lesão em ambos os membros inferiores), do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais);

- sequela em ombro esquerdo, na porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em membro inferior), do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos);

- sequela em estrutura crânio-facial, na porcentagem de 10% de 100% (percentual previsto para lesão em membro inferior), do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais);

Somando-se o montante indenizável, tem-se que a Apelada faria jus ao quantum de R$ 12.318,75 (doze mil e trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)

Considerando o prévio recebimento do importe de R$ R$ 3.712,50 (três mil e setecentos e doze reais e cinquenta centavos), pelas vias administrativas, tem-se que a Apelada, de fato, tem direito ao recebimento do importe de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Frise-se que, tendo o acidente em questão acarretado lesão parcial incompleta não em apenas um dos membros inferiores da apelada, mas, sim, em ambos, o montante indenizável é o referente a 75% (grau de lesão apurado em perícia) de 100% (percentual previsto para perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, o que resulta em R$10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).

Assim, a sentença deve ser reformada para adequar o quantum indenizatório, em conformidade com o percentual e o grau da lesão verificado na perícia, de modo que o valor a ser indenizado, corresponderá a R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para adequar o quantum indenizatório ao valor de R$ R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), em conformidade com o percentual e o grau de invalidez da parte autora indicado pela perícia médica judicial.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024